Tribunal: STF
Processo: ARE 1412916
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). DECRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020, NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF.



    1. Os argumentos trazidos no agravo não infirmam as conclusões contidas na decisão agravada, haja vista a mera comparação entre as razões do recurso extraordinário e os fundamentos do acórdão recorrido.



    2. Aplicação dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF mantida. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.